Tribunal: TJDFT
Processo: 0718344-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS AO VEÍCULO. NOTA FISCAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, consistentes na condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 8.210,00 (oito mil duzentos e dez reais), a título de indenização por danos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81314537). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81314543).
3. Na origem a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que no dia 15/02/2025, por volta das 20h, conduzia o veículo pela Avenida Hélio Prates, quando caiu em um buraco de grandes proporções e não sinalizado. Noticiou que teve as duas rodas do lado esquerdo danificados, assim como os pneus.
4. Em suas razões recursais, a NOVACAP arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que não há como se aferir a ocorrência de qualquer nexo de causalidade entre a omissão na prestação do serviço e os danos alegadamente sofridos. Sustentou a parte autora não agiu com a necessária atenção e cautela ao conduzir pela via pública. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da NOVACAP e, no mérito, que seja julgada improcedente a pretensão inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva da recorrente; (ii) a sua responsabilidade civil pelos danos materiais e; (iii) o valor da reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Dessa forma, uma vez que a parte autora atribui aos recorrentes a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade ativa ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem como objetivo a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, razão pela qual, patente sua legitimidade para responder por danos causados em razão de inexistência ou deficiência de serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
7. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
8. Constou dos autos imagem do buraco na pista (ID 81314452) e dos danos causados aos pneus do carro da autora (ID 81314451). Há, ainda, comprovação da contratação de guincho no local do incidente. A requerente instruiu a inicial com a nota fiscal do reparo (ID 81314455).
9. No caso dos autos, os documentos que instruem o feito são aptos a comprovar que o buraco descrito na petição inicial existia, não havia qualquer sinalização, além da ausência de manutenção e conservação do local, o que demonstra a ineficiente prestação de serviços dos recorridos e a consequente omissão estatal. Ademais, a existência do buraco na pista de rolamento não é contestada pelos requeridos. Há prova do nexo causal, em razão da contratação do guincho para retirar o veículo do réu daquele local.
10. De acordo com o disposto no artigo 1o, § 2o, da Lei 9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro: “O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito de suas respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”.
11. No que tange ao valor, a nota fiscal comprova a aquisição de duas rodas e dois pneus, não tendo havido comprovação da compra de peças além das necessárias, a despeito da alegação das partes a respeito da necessidade de aquisição do jogo completo (4 unidades). Não obstante existam rodas e pneus de menor valor no mercado, é certo que o veículo do autor é de luxo e, em razão disso, suas peças tem maior valor. Não é possível obrigar o autor a adquirir peças de menor valor ou qualidade que as originariamente constantes do veículo, tão somente pelo fato de existirem peças mais baratas disponíveis no mercado.
12. Demonstrado o dano, a omissão, nexo de causalidade e o valor do prejuízo, esta correta a sentença condenatória em questão.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.